Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-45.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000375-45.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DOS REIS SOARES

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. ART. 109 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/32). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PETIÇÃO JUNTADA APÓS O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000375-45.2018.8.05.0024
, em que figuram como embargante
MARILENE DOS REI
S SOARES
e como embargado
ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MARILENE DOS REIS SOARES
,
pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora